Tribunal: TJDFT
Processo: 0748946-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- Erro material no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS sem efeitos modificativos.